Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f" DO CP NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
3. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 configura bis in idem, haja vista que o tipo penal em questão já possui como elementar a conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
4. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de danos morais em condenações de violência doméstica quando o valor é razoável e proporcional, sobretudo considerando a situação econômica do acusado e as circunstâncias nas quais os crimes foram perpetrados.
5. Apelação parcialmente provida, sem alteração de pena.